Tribunal: TJMT
Processo: 1022932-11.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022932-11.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), MILTON PAULO CELLA - CPF: 550.161.629-72 (EMBARGANTE), ROSELI AMALIA ZUCHELLI CELLA - CPF: 603.495.659-53 (EMBARGANTE), VITOR AUGUSTO CELLA - CPF: 028.383.871-03 (EMBARGANTE), SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. - CNPJ: 11.644.786/0001-04 (EMBARGADO), CALIFORNIA AGRONEGOCIO LTDA - CNPJ: 29.897.632/0001-81 (EMBARGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), LUANA LISBOA CANDIOTTO - CPF: 015.171.621-81 (ADVOGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BTG PACTUAL TERRAS AGRICOLAS - CNPJ: 41.076.607/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), AGRO CEREAIS LRV LTDA - CNPJ: 18.600.894/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CAROLINE CELLA - CPF: 028.383.861-23 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA VITORIA CELLA - CPF: 028.383.881-77 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito civil e processual civil. Embargos de declaração em agravo de instrumento.

Recuperação judicial.
Honorários advocatícios sucumbenciais.

Omissão e Contradição. Rediscussão de matéria. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que
, confirmando a decisão de primeiro grau, reconheceu a natureza extraconcursal de honorários advocatícios sucumbenciais fixados após o pedido de recuperação judicial, mantendo a adjudicação de imóvel urbano em favor da credora.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto aos efeitos da lista de credores do Administrador Judicial e da participação da credora na AGC como causa de submissão tácita do crédito ao plano; (
ii
) verificar se existe contradição no reconhecimento da competência do juízo da execução para atos expropriatórios frente à competência do juízo universal.

III. Razões de decidir

3.
O marco temporal constitutivo dos honorários sucumbenciais é a decisão judicial que os arbitra, sendo a fixação posterior ao pedido de soerguimento, o crédito é inequivocamente extraconcursal.

4. A inclusão de créditos distintos na relação de credores e a respectiva participação da causídica na AGC não operam a
concursalidade
obrigatória, inexistindo comportamento contraditório quando se
tratam
de obrigações fundadas em títulos e temporalidades diversas.

5. A competência do Juízo universal não é absoluta para créditos extraconcursais, limitando-se ao controle de essencialidade de bens de capital, o que não se aplica a imóvel urbano não explorado na atividade produtiva do grupo recuperando.

IV. Dispositivo e tese

6
.

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:
“1.
Honorários sucumbenciais fixados após o pedido de recuperação judicial possuem natureza extraconcursal e não se submetem aos efeitos do plano de soerguimento. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito sem demonstração de vício do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
art
. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
1.316.325/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06/11/2018; TJMT, ED n. 1022200-30.2025.8.11.0000, Rel.ª Des.ª Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 09/12/2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeir
a Câmara de Direito Privado
:

Trata-se de
embargos de declaração opostos
por

Milton Paulo Cella, Roseli Amalia
Zuchelli
Cella e Vitor Augusto Cella
,

contra acórdão proferido por esta
Primeira
Câmara de Direito
Privado
, no julgamento do
A
gravo de Instrumento

n.

1022932-11.2025.8.11.0000
,

decorrente da Execução de Título Extrajudicial n. 1006445-79.2021.8.11.0040,
em trâmite na
3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT
,

que,
à unanimidade,

negou

prov
i
mento ao recurso interposto
pelos embargantes.

O acórdão embargado
assentou que os honorários discutidos, fixados por decisão judicial de 29 de setembro de 2022, portanto, em data posterior ao pedido de recuperação judicial, protocolado em 24 de maio de 2022, possuem natureza extraconcursal, não se submetendo aos efeitos do plano de soerguimento.

Consignou, ainda, que a participação da advogada na Assembleia Geral de Credores e sua inclusão na lista de credores trabalhistas decorreram de créditos distintos, oriundos de outros processos executivos, cujas decisões constitutivas precederam o pedido
recuperacional
, inexistindo, portanto, qualquer renúncia tácita à natureza extraconcursal do crédito ora executado.

Por fim, o acórdão reconheceu a competência do Juízo da execução para os atos expropriatórios, ante a ausência de demonstração da essencialidade do imóvel adjudicado para a atividade empresarial dos recuperandos.

Nas
razões recursais
,
os

embargante
s

apontam omissão e contradição no acórdão.

Quanto à omissão, afirmam que o julgado não teria se pronunciado de forma suficiente sobre o efeito vinculante da lista de credores elaborada pelo Administrador Judicial, na qual a embargada figura como credora trabalhista pelo montante de R$ 6.217.637,00, e sobre as consequências jurídicas da ausência de impugnação a essa classificação.

Sustentam que, ao não impugnar a relação de credores e ao participar da Assembleia Geral de Credores exercendo seu direito de voto, a advogada teria anuído tacitamente com a natureza concursal da integralidade de seus créditos, o que configuraria violação ao princípio da boa-fé objetiva e ao
venire
contra
factum

proprium
.

Argumentam que o acórdão deveria ter enfrentado, de modo exauriente, a força normativa do relatório do Administrador Judicial e seus efeitos sobre a classificação do crédito.

Quanto à contradição, alegam que o julgado seria internamente incoerente ao reconhecer, de um lado, a competência do Juízo
Recuperacional
para controlar atos de expropriação sobre o patrimônio da recuperanda e, de outro, manter a adjudicação realizada pelo Juízo da execução sem exigir prévia autorização do Juízo Universal, o que, segundo os embargantes, violaria o princípio da preservação da empresa e a competência absoluta do Juízo da Recuperação Judicial.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para
reformar o acórdão e determinar a suspensão imediata da adjudicação do imóvel de matrícula n. 15.555, com a remessa da controvérsia sobre a natureza e classificação do crédito ao Juízo da Recuperação Judicial, a quem competiria, segundo os embargantes, deliberar sobre qualquer ato de constrição patrimonial que afete o patrimônio dos recuperandos
(ID.
374132888
).

Em
contrarrazões
,

a embargada
pugna pela rejeição dos embargos
sustentando que o acórdão enfrentou de forma clara, completa e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia. Afirma que os embargantes buscam, sob a roupagem de vícios formais, a rediscussão do mérito já regularmente decidido, o que é vedado em sede de
aclaratórios

(ID.
374702892)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do
s
recurso
s
.

Consoante relatado, trata-se
, na origem, de
Execução de Título Extrajudicial n. 1006445-79.2021.8.11.0040
em face d
e
Milton Paulo Cella, Roseli Amalia
Zuchelli
Cella e Vitor Augusto Cella

(em Recuperação Judicial).

O Juízo de origem manteve a adjudicação do imóvel urbano de matrícula n. 15.555 do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT em favor da advogada Dra. Luana Lisboa
Candiotto
, para satisfação de honorários advocatícios sucumbenciais
de natureza extraconcursal.

Irresignados, o grupo Cella interpôs Agravo de Instrumento.

A
Primeira

Câmara de Direito
Privado
,
sob
minha
relatoria
,
julgou, à unanimidade,
no dia
3
0

de
março
de 202
6
,
pelo

des
provimento
d
o recurso interposto
pel
os embargantes

(ID.
371731883
)
,
nos termos da seguinte ementa:

Ementa:
Direito processual civil e empresarial. Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Honorários advocatícios sucumbenciais fixados após pedido
recuperacional
. Crédito extraconcursal. Adjudicação de imóvel. Competência do juízo da execução. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por integrantes do grupo em recuperação judicial contra decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial que manteve a adjudicação do imóvel de matrícula n. 15.555 em favor da advogada exequente, para satisfação de honorários advocatícios sucumbenciais fixados após o pedido
recuperacional
.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se honorários sucumbenciais fixados após o pedido de recuperação judicial possuem natureza extraconcursal; e (
ii
) estabelecer se a participação da credora na Assembleia Geral de Credores implica submissão tácita do crédito executado ao plano
recuperacional
.

III. Razões de decidir

3. O art. 49 da Lei n. 11.101/2005 sujeita à recuperação judicial apenas os créditos existentes na data do pedido
recuperacional
.

4. O STJ consolidou entendimento de que o crédito de honorários sucumbenciais nasce com a decisão judicial que os arbitra.

5. Como os honorários foram fixados após o pedido de recuperação judicial, o crédito possui natureza extraconcursal e não se submete aos efeitos do plano.

6. A participação da credora na Assembleia Geral de Credores decorreu de créditos distintos, habilitados em outros processos, inexistindo renúncia à natureza extraconcursal do crédito executado.

7. Ausente demonstração de essencialidade do imóvel adjudicado, mantém-se a competência do Juízo da execução para os atos expropriatórios.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Honorários advocatícios sucumbenciais fixados após o pedido de recuperação judicial possuem natureza extraconcursal. 2. O Juízo da execução é competente para promover atos expropriatórios relacionados a crédito extraconcursal.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.101/2005,
arts
. 6º e 49; CPC, art. 9º, I; Lei n. 8.929/1994,
arts
. 11 e 12; EOAB, art. 23.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.841.960/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão; TJMT, AI n. 1004670-81.2023.8.11.0000; TJMT, AI n. 1032727-75.2024.8.11.0000.

Irresignad
o
s
,
os agravan
tes
op
useram
o
presente
recurso
apontando omiss
ão e contradição
no acórdão embargado
.

Com a detida análise das alegações trazidas
e com o revolvimento do acórdão embargado, verifico que a
pretens
ão
recursa
l

não
merece
acolhimento
.

Os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

“Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento
;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.
”

A jurisprudência
pátria
consolidada é firme no sentido de que os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo recursal para
rediscutir matéria já decidida, devendo limitar-se às hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O primeiro vício apontado pelos embargantes consiste na suposta omissão do acórdão quanto ao efeito vinculante da lista de credores elaborada pelo Administrador Judicial e às consequências jurídicas da ausência de impugnação a essa classificação pela embargada.

Sustentam que a participação da advogada na Assembleia Geral de Credores, sem insurgência quanto à sua inclusão na lista de credores trabalhistas, implicaria aceitação tácita da natureza concursal de todos os seus créditos, inclusive o ora executado.

A
omissão que autoriza a oposição de
aclaratórios
é aquela em que o órgão julgador deixa de se pronunciar sobre ponto ou questão sobre o qual devia se manifestar de ofício ou a requerimento. Não se trata, portanto, de qualquer silêncio sobre argumento das partes, mas de
ausência de pronunciamento
sobre questão juridicamente relevante e necessária ao deslinde da controvérsia.

No caso vertente, o acórdão embargado enfrentou, de forma direta e exauriente, a questão da participação da embargada na Assembleia Geral de Credores e sua inclusão na lista de credores trabalhistas.

O julgado consignou que a advogada é titular de créditos de origens distintas: de um lado, honorários fixados em outros processos executivos (n. 1005973-78.2021, n. 1000851-50.2022 e n. 1006510-74.2021), cujas decisões constitutivas precederam o pedido
recuperacional
e que, por isso, foram corretamente habilitados na recuperação judicial; de outro, os honorários objeto da presente execução (n. 1006445-79.2021), fixados em 29 de setembro de 2022, portanto após o pedido de soerguimento, e que, por essa razão, possuem natureza extraconcursal.

O acórdão foi explícito ao afirmar que a participação da credora na assembleia para votar créditos concursais de outros processos não tem o condão de transmudá-la em credora concursal em relação a obrigações distintas e supervenientes.

A natureza do crédito de honorários sucumbenciais é definida por critério temporal objetivo imposto pelo art. 49,
caput
, da Lei n. 11.101/2005 e pela jurisprudência
firmada pel
o
c.
Superior Tribunal de Justiça, no REsp n. 1.841.960/SP.

Segundo esse entendimento, o crédito nasce com a decisão judicial que o arbitra, e não com o fato gerador da obrigação principal. Trata-se de matéria de ordem pública, insuscetível de modificação por ato de vontade unilateral ou bilateral das partes, seja por omissão de impugnação, seja por participação em assembleia.

Em outras palavras, a natureza extraconcursal de um crédito não pode ser alterada pela conduta processual do credor em outro processo, pois decorre diretamente da lei.

Nesse contexto, a ausência de impugnação à lista de credores quanto aos valores habilitados em outros processos não produz qualquer efeito sobre a classificação do crédito ora executado, que sequer foi objeto de habilitação na recuperação judicial.

Não há, portanto, omissão a ser suprida
, uma vez que
o acórdão
pronunciou-se
sobre a questão de forma completa, coerente e fundamentada, afastando a tese da submissão tácita com base em sólida argumentação jurídica.

O segundo vício apontado pelos embargantes consiste na suposta contradição interna do acórdão, que teria reconhecido, simultaneamente, a competência do Juízo
Recuperacional
para controlar atos de expropriação sobre o patrimônio da recuperanda e a competência do Juízo da execução para realizar a adjudicação do imóvel, sem exigir prévia autorização do Juízo Universal.

Também aqui o argumento não prospera.

A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si no interior do próprio julgado.

Não se trata de suposta incompatibilidade entre a decisão e o entendimento do embargante, nem de tensão entre o julgado e outros precedentes, mas de incoerência lógica entre as premissas e a conclusão adotadas pelo próprio acórdão.

O
acórdão embargado não incorre em qualquer contradição interna. Ao contrário, a fundamentação é rigorosamente coerente
, pois
o julgado parte da premissa de que o crédito de honorários é extraconcursal, por ter sido constituído após o pedido de recuperação judicial, e conclui, de forma logicamente necessária, que o Juízo da execução é competente para os atos expropriatórios relacionados a esse crédito.

A competência do Juízo
Recuperacional
para controlar atos de constrição sobre o patrimônio da recuperanda, reconhecida pela jurisprudência do S
TJ
, não é absoluta nem ilimitada
, haja vista que
se restringe aos bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial, conforme expressamente consignado no acórdão embargado.

O julgado foi preciso ao registrar que os embargantes não produziram qualquer prova de que o imóvel urbano de matrícula n. 15.555 seja bem essencial à atividade rural produtiva do Grupo Cella.

Trata-se de lote urbano localizado na cidade de Sorriso/MT, sem qualquer vinculação demonstrada à exploração agrícola que constitui o objeto social dos recuperandos.

Na ausência dessa demonstração, a competência do Juízo da execução para adjudicar o bem é corolário lógico e necessário da
extraconcursalidade
do crédito.

Assim, inexiste
proposições inconciliáveis entre si
.

O que os embargantes pretendem, em verdade, é que este Tribunal adote a premissa de que qualquer ato de constrição sobre o patrimônio de empresa em recuperação judicial exige prévia autorização do Juízo Universal, independentemente da natureza do crédito e da essencialidade do bem.

Essa tese,
porém
, foi expressamente afastada pelo acórdão embargado
e não pode ser reintroduzida pela via dos embargos de declaração, cujo escopo é estritamente declaratório.

Não se pode deixar de registrar que os embargantes, ao requererem a reforma do acórdão e a suspensão da adjudicação com remessa da controvérsia ao Juízo
Recuperacional
, revelam

o verdadeiro propósito da insurgência: obter, pela via dos
aclaratórios
, o resultado que não lograram alcançar no julgamento do agravo de instrumento.

Esse propósito é incompatível com a natureza e a função dos embargos de declaração.

O recurso não se presta a reabrir o debate sobre o mérito da causa, a substituir o julgamento colegiado pelo entendimento da parte vencida, nem a introduzir novos argumentos que deveriam ter sido deduzidos na fase recursal própria.

Admitir o contrário seria subverter a lógica do sistema recursal e comprometer a segurança jurídica que a preclusão consumativa visa a preservar.

No caso, a matéria objeto dos embargos
–
a natureza do crédito de honorários e a competência para os atos expropriatórios
–
foi amplamente debatida ao longo de todo o processo, inclusive em recursos anteriores julgados por esta mesma Câmara.

O Agravo de Instrumento n. 1004670-81.2023.8.11.0000, cujo acórdão transitou em julgado em 18 de dezembro de 2023, já havia decidido que a execução de origem não se submete aos efeitos da recuperação judicial, por se tratar de Cédula de Produto Rural na modalidade
barter
.

O Agravo de Instrumento n. 1032727-75.2024.8.11.0000 confirmou a legitimidade da advogada para executar integralmente os honorários e a validade da adjudicação do imóvel de matrícula n. 15.555.

O acórdão ora embargado, proferido no presente agravo de instrumento, reafirmou esses entendimentos com fundamentação autônoma e aprofundada.

A tentativa de rediscutir, pela terceira vez, a mesma matéria, sob a roupagem de vícios declaratórios inexistentes, configura conduta processual incompatível com os deveres de lealdade e boa-fé que o art. 5º do Código de Processo Civil impõe a todos os sujeitos do processo.

Se a parte entende que a interpretação dada por esta e. Câmara viola a legislação federal ou diverge da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o caminho adequado para tal insurgência é a interposição do Recurso Especial, e não a tentativa de forçar uma nova decisão sob o manto de uma contradição
ou omissão
inexistente
s
.

É fundamental distinguir o vício que autoriza a oposição de embargos de declaração do mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, como ocorre no presente caso.

A via estreita dos
aclaratórios
destina-se exclusivamente à correção de vícios de integração (omissão, contradição, obscuridade) ou erro material, não servindo como sucedâneo recursal para reforma do julgado.

Nesse contexto, o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão. (STJ,
AgInt
no
AREsp
1316325/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06/11/2018).

A respeito disso, este e. Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese de julgamento:
“O Recurso de Embargos de Declaração objetiva apenas suprir omissão, dissipar obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material na decisão ou Acórdão; portanto, não pode ser utilizado como meio de rediscussão do mérito.”
(TJMT, ED 1022200-30.2025.8.11.0000, Rel.ª Des.ª Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 09/12/2025).

Em síntese, o acórdão embargado analisou de maneira clara e devidamente fundamentada as questões essenciais ao julgamento da controvérsia, explicitando as razões que conduziram ao entendimento firmado.

Dessa forma, inexiste qualquer vício a ser sanado no presente recurso.

Pelo
exposto
,
REJEITO
os em
b
a
rgos
.

Advirto os embargantes de que a reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios sobre a mesma matéria sujeitará a parte à multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, sem prejuízo das demais sanções por litigância de má-fé.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026